Tribunal: TJBA
Processo: 0500126-78.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500126-78.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAJLA MARIA DOMINGUES DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.

I - Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação pelo procedimento comum, cujo principal pedido é o reconhecimento do direito à progressão por titulação. Os títulos que comprovariam a participação dos apelantes em cursos que atendem aos requisitos legais foram juntados somente após a intimação dos autores para replicarem a contestação.

II - Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a juntada extemporânea dos documentos que comprovam a titulação dos apelantes, após a fase de réplica, gera preclusão e impede o reconhecimento do direito à progressão funcional.

III - Razões de decidir

A juntada de documentos após a fase de réplica, quando já precluso o direito de produção de prova documental, impede que os documentos sejam considerados para a análise do pedido, em especial porque a parte não demonstrou se enquadrar em qualquer das exceções expressas no art. 435, p único do CPC.

Os documentos que comprovam a titulação dos apelantes são indispensáveis à propositura da ação, pois são a prova do fato constitutivo do direito alegado. A juntada tardia desses documentos viola o dever processual fixado nos artigos 5º e 320 do CPC, autorizando o Juízo a decidir o feito com base na insuficiência de provas.

IV - Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação após a fase de réplica gera preclusão, impedindo o reconhecimento do direito alegado, uma vez que a hipótese não
se enquadra nas exceções expressas no art. 435, p único do CPC.

. 2. A parte que ajuíza a ação sem instruí-la com os documentos essenciais viola o dever processual fixado nos artigos 5º e 320 do CPC, autorizando o Juízo a decidir o feito com base na insuficiência de provas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n º
0500126-78.2018.8.05.0088
, da Comarca de
Guanambi
, sendo

Apelante
NAJLA MARIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
e Apelado
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto que integra este julgado.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA